Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-22.2016.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000811-22.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NELZALINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 923.473.981-72 (VÍTIMA), JANIRA DE OLIVEIRA CURVO - CPF: 865.711.681-20 (VÍTIMA), AMARILDO SANTANA DA SILVA - CPF: 060.373.651-30 (APELANTE), EVERTON MARCIEL PEREIRA - CPF: 026.990.051-93 (APELANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON MARCIEL PEREIRA - CPF: 026.990.051-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA –
1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES – USO DE UMA DELAS COMO PREJUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS – PREJUDICIAL ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO IMPORTANTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 2.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
–
PENA PECUNIÁRIA – REDIMENSIONAMENTO –
HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –

RECURSO
DESPROVIDO

COM
DECISÃO DE OFÍCIO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Reconhecidas três majorantes do crime de roubo, é possível usar uma delas na primeira fase para exasperar a pena-base, e as demais na terceira etapa, como causas de aumento da pena. Além disso, demonstrado que o prejuízo foi considerável e ultrapassou os limites previstos pelo legislador, a falta de recuperação das
res furtivae
constitui fundamento idôneo para considerar-se prejudiciais as consequências do crime. Precedentes do STJ;

2.
A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto
a tempo e modo por
Amarildo Santana da Silva,
contra a sentença anexada aos Ids. 9730499 e 9738482/83, em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
66 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requer a fixação da
pena-basilar no mínimo
legal, por considerar
inidôneos os fundamentos
usados para considerar prejudiciais parte das circunstâncias judiciais (Id. 9730955).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66931958;
igualmente
em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 71219993):

Apelação criminal. Roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Sentença condenatória. Irresignação da defesa.
Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade
. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante. Majoração suficientemente fundamentada. Cabível a
migração residual das causas especiais de aumento de pena para a primeira fase dosimétrica
. Inexistência de
bis in idem
. Jurisprudência do STJ e Enunciado 32 do TJMT. Parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021